Tribunal: STJ
Processo: 0000617-45.2013.8.24.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065749 - SC(2025/0385583-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: N DA S
ADVOGADOS
: SIMONE FORCELLINI NESI - SC035875
MAYCON CANTÓIA BONI - SC056783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DEFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E
284/STF, 182/STJ

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica ao fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial, consistente na
deficiência na indicação da violação de lei federal, com incidência da Súmula 284/STF.
2.
. Consta dos autos condenação do agravante pela prática do crime
Fato relevante
previsto no
-A, § 1o,
o
II, do Código Penal, à pena de 12 anos de
art. 217
c/c
art. 226,
reclusão, em razão de ato libidinoso cometido contra vítima menor em contexto de
vulnerabilidade, tendo o Tribunal de origem mantido a condenação e afastado a tese de
desclassificação para o crime do
-A do Código Penal.
art. 215
3.
. Recurso especial interposto pela defesa não foi admitido na
As decisões anteriores
origem por deficiência na demonstração da violação de lei federal (Súmula 284/STF.
Agravo em recurso especial subsequente não foi conhecido por decisão monocrática
desta Corte, ante a ausência de impugnação específica a esse fundamento. No presente
agravo regimental, o agravante sustenta ter indicado os arts. 215-A e 217-A do Código
Penal e o
do Código de Processo Penal, afirmando controvérsia de natureza
art. 383
jurídica e pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de importunação
sexual, com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55732942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5881de1b-f8f8-4c3b-9fe4-81cd6dd03870

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
dever de impugnação específica do fundamento de inadmissão do recurso especial,
notadamente quanto à deficiência na indicação clara e precisa da violação de lei federal,
afastando-se a incidência das Súmulas
e
; e (ii) saber se, superado o
284/STF
182/STJ
óbice formal, seria possível, em recurso especial, desclassificar a condenação pelo
-A do Código Penal para o
-A do mesmo diploma, sem reexame do
art. 217
art. 215
conjunto fático-probatório, em face da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não infirmou de forma específica e suficiente o fundamento da decisão
monocrática, que reconheceu a incidência da
em razão da deficiência
Súmula 284/STF
na indicação clara e precisa da violação de lei federal, pois limitou-se à simples menção a
dispositivos legais, sem demonstrar analiticamente como o acórdão recorrido os teria
contrariado.
6. A deficiência expressamente apontada na decisão de inadmissão do recurso especial
não foi efetivamente enfrentada nas razões do agravo em recurso especial nem foi
superada no agravo regimental, atraindo a incidência da
que impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo quando não há impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
7. Ainda que ultrapassado o óbice formal, a pretensão de desclassificação da conduta do
-A para o
-A do Código Penal demandaria reexame do conjunto fático-
art. 217
art. 215
probatório, especialmente quanto à caracterização da vulnerabilidade da vítima e às
circunstâncias do ato libidinoso, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
8. A análise da subsunção da conduta ao tipo penal adequado, quando pressupõe a
reavaliação das circunstâncias fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, não pode ser
realizada na via especial, mantendo-se, assim, íntegro o acórdão recorrido.
9. Inexistindo ilegalidade flagrante capaz de justificar a reforma da decisão monocrática,
impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples indicação genérica de dispositivos legais, desacompanhada de
demonstração analítica de como teriam sido violados pelo acórdão recorrido, configura
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da
impedindo o
Súmula 284/STF,
conhecimento do recurso especial.
2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente o fundamento da
decisão de inadmissão do recurso especial, relativo à deficiência na indicação da
violação de lei federal, atrai a incidência da
e não pode ser conhecido.
Súmula 182/STJ
3. A pretensão de desclassificação da condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A
do Código Penal) para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), quando
dependente da reavaliação da vulnerabilidade da vítima e das circunstâncias do ato,
esbarra no óbice da
por exigir reexame de matéria fático-probatória.
Súmula 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 215-A, 217-A, § 1o, e 226, II; Código de Processo Penal, art. 383;
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 24.09.2024,
REsp 2075327/PR,
DJe 27.09.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55732942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5881de1b-f8f8-4c3b-9fe4-81cd6dd03870

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5881de1b-f8f8-4c3b-9fe4-81cd6dd03870

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065749 - SC(2025/0385583-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: N DA S
ADVOGADOS
: SIMONE FORCELLINI NESI - SC035875
MAYCON CANTÓIA BONI - SC056783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DEFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E
284/STF, 182/STJ

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica ao fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial, consistente na
deficiência na indicação da violação de lei federal, com incidência da Súmula 284/STF.
2.
. Consta dos autos condenação do agravante pela prática do crime
Fato relevante
previsto no
-A, § 1o,
o
II, do Código Penal, à pena de 12 anos de
art. 217
c/c
art. 226,
reclusão, em razão de ato libidinoso cometido contra vítima menor em contexto de
vulnerabilidade, tendo o Tribunal de origem mantido a condenação e afastado a tese de
desclassificação para o crime do
-A do Código Penal.
art. 215
3.
. Recurso especial interposto pela defesa não foi admitido na
As decisões anteriores
origem por deficiência na demonstração da violação de lei federal (Súmula 284/STF.
Agravo em recurso especial subsequente não foi conhecido por decisão monocrática
desta Corte, ante a ausência de impugnação específica a esse fundamento. No presente
agravo regimental, o agravante sustenta ter indicado os arts. 215-A e 217-A do Código
Documento eletrônico VDA55732943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:15
Código de Controle do Documento: e225bb55-d2ee-4d09-afd4-a1e39d26872c

Penal e o
do Código de Processo Penal, afirmando controvérsia de natureza
art. 383
jurídica e pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de importunação
sexual, com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
dever de impugnação específica do fundamento de inadmissão do recurso especial,
notadamente quanto à deficiência na indicação clara e precisa da violação de lei federal,
afastando-se a incidência das Súmulas
e
; e (ii) saber se, superado o
284/STF
182/STJ
óbice formal, seria possível, em recurso especial, desclassificar a condenação pelo
-A do Código Penal para o
-A do mesmo diploma, sem reexame do
art. 217
art. 215
conjunto fático-probatório, em face da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não infirmou de forma específica e suficiente o fundamento da decisão
monocrática, que reconheceu a incidência da
em razão da deficiência
Súmula 284/STF
na indicação clara e precisa da violação de lei federal, pois limitou-se à simples menção a
dispositivos legais, sem demonstrar analiticamente como o acórdão recorrido os teria
contrariado.
6. A deficiência expressamente apontada na decisão de inadmissão do recurso especial
não foi efetivamente enfrentada nas razões do agravo em recurso especial nem foi
superada no agravo regimental, atraindo a incidência da
que impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo quando não há impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
7. Ainda que ultrapassado o óbice formal, a pretensão de desclassificação da conduta do
-A para o
-A do Código Penal demandaria reexame do conjunto fático-
art. 217
art. 215
probatório, especialmente quanto à caracterização da vulnerabilidade da vítima e às
circunstâncias do ato libidinoso, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
8. A análise da subsunção da conduta ao tipo penal adequado, quando pressupõe a
reavaliação das circunstâncias fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, não pode ser
realizada na via especial, mantendo-se, assim, íntegro o acórdão recorrido.
9. Inexistindo ilegalidade flagrante capaz de justificar a reforma da decisão monocrática,
impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55732943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:15
Código de Controle do Documento: e225bb55-d2ee-4d09-afd4-a1e39d26872c

Tese de julgamento:
1. A simples indicação genérica de dispositivos legais, desacompanhada de
demonstração analítica de como teriam sido violados pelo acórdão recorrido, configura
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da
impedindo o
Súmula 284/STF,
conhecimento do recurso especial.
2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente o fundamento da
decisão de inadmissão do recurso especial, relativo à deficiência na indicação da
violação de lei federal, atrai a incidência da
e não pode ser conhecido.
Súmula 182/STJ
3. A pretensão de desclassificação da condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A
do Código Penal) para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), quando
dependente da reavaliação da vulnerabilidade da vítima e das circunstâncias do ato,
esbarra no óbice da
por exigir reexame de matéria fático-probatória.
Súmula 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 215-A, 217-A, § 1o, e 226, II; Código de Processo Penal, art. 383;
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 24.09.2024,
REsp 2075327/PR,
DJe 27.09.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por N. da S. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de
impugnação específica do fundamento adotado na decisão de inadmissão do recurso
especial, consistente na deficiência na indicação de violação de lei federal (
.
Súmula 284/STF)
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas do
-A, § 1o,
art. 217
o
II, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em razão da prática de
c/c art. 226,
ato libidinoso contra vítima menor, em contexto de vulnerabilidade.
O Tribunal de origem manteve a condenação, entendendo caracterizada a
prática do delito de estupro de vulnerável, afastando a tese defensiva de desclassificação
para o crime previsto no
-A do Código Penal.
art. 215
Interposto recurso especial, este não foi admitido na origem, ao fundamento
de deficiência na demonstração da violação de lei federal, incidindo, assim, o óbice da
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55732943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:15
Código de Controle do Documento: e225bb55-d2ee-4d09-afd4-a1e39d26872c

Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi
conhecido por decisão monocrática desta Corte, em razão da ausência de impugnação
específica do referido fundamento.
No presente agravo regimental, sustenta o agravante, em síntese, que houve
adequada indicação dos dispositivos legais violados (arts. 215-A e 217-A do Código
Penal e
do CPP), defendendo que a controvérsia é eminentemente jurídica,
art. 383
relativa à correta subsunção dos fatos à norma penal, pugnando pela desclassificação da
conduta para o delito de importunação sexual.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja conhecido o
agravo em recurso especial e, por conseguinte, provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida.
Com efeito, verifica-se que o agravante não logrou infirmar, de maneira
específica e suficiente, o fundamento adotado na decisão monocrática, qual seja, a
incidência da
decorrente da deficiência na indicação clara e precisa da
Súmula 284/STF,
violação de lei federal.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a simples menção a
dispositivos legais, desacompanhada de demonstração efetiva de como o acórdão
recorrido os teria violado, não atende ao requisito de fundamentação exigido para o
conhecimento do recurso especial.
Neste sentido:

"3. A análise das razões invocadas por ADRIANO LEVE
SACHINSKI indica a incidência da súmula 284 do STF, na medida em
que é "Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional,
pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem
explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal
de origem" (REsp 1755866 / SP, RELATOR Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DATA DO JULGAMENTO 09/12/2020,
DATA DA
DJe
. "
PUBLICAÇÃO/FONTE
16/12/2020)
(REsp 2075327 / PR - 5a turma - rel. Ministra Daniela
Teixeira - j. 24.09.2024 - DJe 27.09.2024)

Documento eletrônico VDA55732943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:15
Código de Controle do Documento: e225bb55-d2ee-4d09-afd4-a1e39d26872c

No caso, embora a defesa afirme ter indicado os arts. 215-A e 217-A do
Código Penal e o
do Código de Processo Penal, não demonstra, de forma
art. 383
analítica e individualizada, em que consistiria a violação a tais dispositivos, limitando-se
a sustentar, genericamente, a inadequação da tipificação penal.
Tal deficiência foi expressamente apontada na decisão de inadmissão do
recurso especial e não foi devidamente enfrentada nas razões do agravo em recurso
especial, tampouco superada no presente agravo regimental, atraindo, por conseguinte, a
incidência da Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, as razões recursais não teriam o condão de
infirmar o acórdão recorrido.
Isso porque a pretensão de desclassificação da conduta do
-A do
art. 217
Código Penal para o
-A do mesmo diploma legal demandaria o reexame do
art. 215
conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à caracterização da
vulnerabilidade da vítima e às circunstâncias em que praticado o ato, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, a análise acerca da subsunção da conduta ao tipo penal adequado,
quando dependente da reavaliação das circunstâncias fáticas delineadas pelas instâncias
ordinárias, não pode ser realizada em recurso especial.
Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante apta a justificar a
reforma da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA55732943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:15
Código de Controle do Documento: e225bb55-d2ee-4d09-afd4-a1e39d26872c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0385583-3
AREsp 3.065.749 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006174520138240006 6174520138240006
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N DA S
ADVOGADOS
: SIMONE FORCELLINI NESI - SC035875
MAYCON CANTÓIA BONI - SC056783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N DA S
ADVOGADOS
: SIMONE FORCELLINI NESI - SC035875
MAYCON CANTÓIA BONI - SC056783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054947029089470@
2025/0385583-3 - AREsp 3065749 Petição : 2025/0104919-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:00
Código de Controle do Documento: C741B789-B387-4D6F-9718-3F2F959D247D